Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. REVOGAÇÃO.
1. A revogação da liminar de imissão era medida que se impunha, uma vez que a agravante tinha ciência prévia de que havia adquirido apenas o terreno em procedimento licitatório, no qual havia sido erigido uma construção em alvenaria com quatro pavimentos (térreo e 3 superiores) e a responsabilidade pela negociação de custeio relacionado a eventuais indenizações por acessões e benfeitorias realizadas por terceiros no imóvel e as medidas judiciais de remoção e imissão na posse porventura necessárias são exclusivas do adquirente vencedor do processo licitatório.
2. Embora a agravante seja a legítima proprietária do bem imóvel, a compra se deu por meio de leilão promovido pela Terracap, e nesse sentido, há de se considerar eventual direito de terceiros quanto à existência de benfeitorias erigidas no lote, bem como sobre a existência de outros embaraços, tal como o caso em apreço, em que há contratos de locação, com vigência anterior à alienação do bem pela Terracap.
3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.